Tribunal: TJES
Processo: 5004402-93.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004402-93.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON RUFINO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5004402-93.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: WANDERSON RUFINO

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. RECUSA AO EXAME ETÍLICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXAME DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOMOTORA. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 9070520) opostos pelo Embargante/Recorrente, WANDERSON RUFINO, em face de acórdão (Id. 8995229
)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou-lhe provimento.

Devidamente intimado, o Embargado, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, apresentou contrarrazões aos embargos em Id. 9128672.

O Embargante ingressou com a presente ação pugnando pela anulação das multas que deram origem a suspensão do seu direito de dirigir. Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o órgão julgador teria deixado de avaliar a possibilidade de “distinguishing”, eis que o condutor foi supostamente submetido a exame etílico, este realizado na delegacia de polícia mediante “EXAME DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOMOTORA” (doc id 7739002).

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso, entendo que tal tese não deve prosperar.
O exame etílico não se confunde com o exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora
, visto que este é feito pela autoridade de trânsito por meio de auto de constatação e aquele é feito por meio de etilômetro, que mostra a quantidade de álcool no sangue do condutor.

Assim, é certo que o condutor se recusou a fazer teste de exame etílico, conforme Boletim de Ocorrência presente em Id. 7738997, não havendo que se falar em "distinguishing" pois o precedente utilizado como fundamentação não possui diferenças relevantes com o caso concreto, sendo que em ambos ocorreu a recusa ao conhecido “teste do bafômetro”.

Ademais, o precedente não é o único parâmetro de fundamentação do Acórdão proferido, sendo explícito o entendimento de que se configurou como infração a recusa em realizar o exame e não a embriaguez ao volante. Veja-se:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO
ID
8995229
.

Ainda em relação ao AIT BM 00050429, a infração foi recusa a realizar exame de etilômetro e não embriaguez ao volante.

Logo, diante deste cenário, da leitura do artigo 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, se observa a ilicitude do ato praticado pela parte recorrente e, consequentemente, a legalidade da autuação operada pela autoridade policial que realizou a abordagem.

Destarte, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, uma vez que já esclarecido os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão em sede de Recurso Inominado.

Logo, não há omissão no Acórdão objurgado,
motivo pelo qual devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ademais, quanto a efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que o Acórdão embargado (Id. 8995229) apreciou todas as questões postas no Recurso Inominado de Id. 7739025, sem violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional.

Aliás, no que concerne ao prequestionamento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RT 654/192):

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. (Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição)

No mais, examinemos o disposto no Enunciado 125, do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro Vitória/ES).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)